Tribunal: TJSP
Processo: 1086607-19.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de veículo automotor – Sentença de improcedência – Apelo da autora - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento de todas as teses defendidas pela demandante – JUROS REMUNERATÓRIOS - Inexistência de parâmetros necessários à segura aferição de exacerbação da taxa média - Abusividade não

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de veículo automotor – Sentença de improcedência – Apelo da autora - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento de todas as teses defendidas pela demandante – JUROS REMUNERATÓRIOS - Inexistência de parâmetros necessários à segura aferição de exacerbação da taxa média - Abusividade não configurada – Custo Efetivo Total da operação que é composto não apenas pelos juros pactuados, mas também por outros encargos financeiros – Cálculo apresentado que não contempla as peculiaridades do contrato, no caso concreto - TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM - Apreciação conforme preceituado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (Tema 958) – Em relação à primeira, inexiste abusividade porquanto comprovado pelo Banco réu a efetiva inserção do gravame no órgão de trânsito – Quanto à segunda, ilícita, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço, considerando que o documento apresentado pelo Banco réu não indica o agente avaliador e ainda apócrifo – SEGURO PRESTAMISTA – Abusividade configurada - Contratação sem que tenha sido concedida à autora a oportunidade de livre escolha da seguradora, indicada unilateralmente pelo réu (Tema 972 do C. STJ) - Venda casada configurada (art. 39, I, do CDC) - Afastamento da cobrança – REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a devolução em dobro – Ausência de violação à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS) ou má-fé a justificar a imposição de tal penalidade - Descontos amparados em contrato bancário ainda que posteriormente reconhecida a abusividade da cobrança do seguro; boa-fé objetiva presente. Questão pertinente à devolução em dobro pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de recurso especial e agravo em recurso especial - Restituição dos valores pagos, na forma simples – SENTENÇA REFORMADA para acolhimento parcial dos pedidos para reconhecer a ilicitude das cobranças a título de tarifa de avaliação do bem e do seguro, com determinação de restituição de valor na forma simples, autorizada a compensação – Readequação das verbas de sucumbência - Honorários recursais não incidentes na hipótese (Tema 1059 do STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.